Tribunal: TJDFT
Processo: 0707179-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de reconsideração da decisão que atribuiu efeito suspensivo ao agravo de instrumento. A decisão em questão foi fundamentada precipuamente no princípio da separação dos poderes, de sorte que compete ao Poder Executivo ditar políticas públicas. Somente em casos excepcionais, de omissão injustificada, caberia ao Poder Judiciário interceder e, até o momento, não resta retratada nos autos qualquer omissão que justifique tal intercessão. As agravadas reiteraram que sua pretensão se revestiria de interesse público, ante a suposta necessidade da formatura de mais médicos para o combate à pandemia da COVID-19 e deduziram fundamentos que entendem sustentar sua tese. O pedido de reconsideração não tem previsão legal, sendo certo que o Código de Processo Civil prevê remédio específico para a parte que deseje revisão das decisões monocráticas proferidas pelo relator. Não obstante, a argumentação trazida pela requerente não é suficiente para infirmar os fundamentos da decisão em testilha, a qual mantenho por seus próprios fundamentos. Preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de março de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator